Tribunal: TJPA
Processo: 0003443-20.2016.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003443-20.2016.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RECORRIDO: LUIZ ANTONIO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARTE DAS VERBAS REQUERIDAS. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE A CONDENAÇÃO RECAIA SOMENTE SOBRE OS TÍTULOS NÃO ADIMPLIDOS.

1.

A Administração
Pública
é regida à luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da Constituição Federal, dentre eles, o da legalidade. Assim, comprovada a ausência de pagamento de adicional de periculosidade, 1/3 de férias e
13º (décimo terceiro) salário, devem ser providos os pedidos formulados pelo autor.

2.

Todavia, considerando que o não pagamento das referidas verbas, não operou em todo o período laborado, mas tão somente em parte deste, necessária a reforma da sentença para que a condenação recaia somente sobre os valores não pagos, quais sejam:
Adicional de Periculosidade, do período relativo a dezembro de 2013 a dezembro de 2014; 1/3 de férias referente aos anos de 2014, 2015 e 2016; e 13º (décimo terceiro) salário correspondente ao ano de 2016.

3.

Sentença reformada nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa
Necessária e reformar a
sentença de piso
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da sentença

proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
nº
0003443-20.2016.8.14.0070
movida por
LUIZ ANTÔNIO BARBOSA
em face do
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Consta dos autos que o autor foi admitido no serviço público, por meio de concurso público, em 17/04/2007, para exercer o cargo de vigia noturno, tendo como jornada o período de 12x36, laborando das 18:00h de um dia até as 06:00h do dia seguinte, com carga horária mensal de 180 horas.

Alega que além do vencimento base, deveria receber verbas remuneratórias, tais como adicional noturno, de periculosidade e horas extras, assim como as diferenças em gratificação natalina e férias acrescidas de um terço constitucional, as quais aduz terem sido suprimidas pela municipalidade.

Em sentença, o juízo de piso acolheu em parte os pedidos formulados, condenando o ente público requerido a pagar ao autor as diferenças do terço constitucional das férias e de gratificação natalina relativa aos cinco anos anteriores a propositura da demanda, tomando por base a remuneração auferida pelo servidor.

Não tendo sido interposto recurso voluntário,
subiram os autos à esta instância por Remessa Necessária.

Encaminhado o feito ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos com fundamento no artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (ID. 5528323)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária, nos termos do art. 496, inciso I do CPC/2015, cabendo a este Juízo analisar a necessidade de manutenção ou não da sentença em questão à luz do ordenamento jurídico vigente.

O cerne da questão cinge-se à análise acerca da correção da Sentença de piso, a qual julgou improcedentes os pedidos de adicional de periculosidade e de horas extras, e condenou o Ente Público requerido a pagar as diferenças do terço constitucional das férias e de gratificação natalina relativas aos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda, com base na remuneração do Autor.

DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Consoante o que se verifica, o Município de Abaetetuba reconheceu, por interpretação extensiva da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho, que a atividade do vigia é perigosa, passando a pagar, a partir de então, a referida vantagem ao seu funcionalismo.

Trata-se de Portaria nº 1.885, publicada em 03 de dezembro de 2013, que introduziu o anexo III à NR-16 para definir quais as atividades estão enquadradas na hipótese do art. 193, II da CLT na seara das relações privadas de emprego.

O Juízo de primeiro grau, entendeu que não seria possível o pagamento retroativo, por entender que se trata de norma de eficácia contida, não havendo norma regulamentadora anterior a amparar o pagamento.

Seguindo a linha adotada pelo Juízo primário, não seria possível o pagamento anterior à 03 de dezembro de 2013, quando foi editada Portaria nº 1.885, que introduziu o anexo III à NR-16.

Porém, tenho que, tendo o Município reconhecido como devida a partir de norma editada em 2013, o pagamento torna-se devido a partir desta data. Deste modo, considerando que a ação foi interposta em 08/03/16, pleiteando o pagamento retroativo, faz jus o autor ao
pagamento retroativo de 03 de dezembro de 2013, até dezembro de 2014,
eis que em janeiro de 2015 a parcela foi implementada de forma voluntária pelo Município de Abaetetuba.

HORAS EXTRAS

Requer o Autor o pagamento de horas extras e seus reflexos no adicional noturno, em razão de sua jornada de trabalho diária de 12 horas exceder as 8 horas diárias de serviço prevista na Constituição Federal.

Não obstante, a inconformidade não merece guarida. O Autor labora em regime especial, no qual a cada 12 horas de trabalho, possuem 36 horas de descanso, sendo sua jornada mensal correspondente a 180 horas de trabalho.

Assim, somente as horas excedentes a sua jornada, ensejariam o pagamento de horas extras, ou seja, a partir da 12ª hora de trabalho, e não da 8ª, como pleiteado na inicial, conforme entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO 40 HORAS SEMANAIS REGIME DE ESCALA: 12 X 36 200 HORAS MENSAIS NÃO VERIFICADAS HORAS EXTRAS INDEVIDAS SENTENÇA REFORMADA 1. O fato de o servidor trabalhar em regime de escala 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso), não enseja o entendimento de que faz jus ao recebimento de horas extraordinárias, já que deve ser adotado o divisor de 200 horas mensais no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência do TJES é atualmente pacífica no sentido de que o servidor público admitido em regime de 40 (quarenta) horas semanais apenas faz jus ao recebimento de horas extras o servidor que comprovar laborar mais de duzentas horas mensais. 3. Sentença reformada. (TJ-ES - APL: 00192912620128080047, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 27/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2018)

Nesse sentir, verifica-se não ter sido evidenciada a ocorrência de jornada além do regime normal 12/36h, de modo que não se dá ensejo ás horas extras reclamadas.

FÉRIAS E 13º SALÁRIO

O juízo de piso, condenou o ente público requerido a pagar ao autor as diferenças do terço constitucional das férias e de gratificação natalina relativa aos cinco anos anteriores a propositura da demanda, tomando por base a remuneração auferida pelo servidor.

Todavia, de uma análise de
detida dos autos, observa-se que:

2011 - recebeu 1/3 de férias, e recebeu 13º salário; (ID. 5411192 - Pág. 8 e 9)

2012 – recebeu 1/3 de férias, e recebeu 13º salário; (ID. 5411192 - Pág. 10 e 11)

2013 - recebeu 1/3 de férias, e recebeu 13º salário;

(ID. 5411192 - Pág. 12 e 13)

2014 –

não recebeu 1/3 de férias
, porém recebeu 13º salário;

(ID. 5411192 - Pág. 14 e 15)

2015 -
não recebeu 1/3 de férias
, porém recebeu 13º salário; (ID. 5411192 - Pág. 16 e 17)

2016 -
não recebeu 1/3 de férias, e nem recebeu 13º salário
; (ID. 5411192 - Pág. 18 e 19)

Dessa forma, deve ser reformada a Sentença nesse tópico, apenas para que a condenação não abranja todos os períodos, em razão do Município ter comprovado o adimplemento de parte das parcelas, devendo a condenação recair somente sobre aquelas não pagas, consoante narrativa acima.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO A SENTENÇA
A QUO
,
para condenar o Município de Abaetetuba ao pagamento de Adicional de Periculosidade, do período relativo a dezembro de 2013 a dezembro de 2014, assim como, ao pagamento de 1/3 de férias referente aos anos de 2014, 2015 e 2016, e 13º (décimo terceiro) salário correspondente ao ano de 2016,

nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021